Tribunal: TJES
Processo: 5011154-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011154-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DE FATIMA MACHADO PEREIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011154-89.2023.8.08.0012

RECORRENTES:
ELIZABETH DE FATIMA MACHADO PEREIRA

RECORRIDOS:
OI MOVEL S.A.

JUIZ RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se
de ação em face da
OI MOVEL n
a ação de nº 5003190-45.2023.8.08.0012, tendo sido proferida sentença, que declarou inexistente qualquer débito referente à linha telefônica (27) 3396-2269, haja vista a interrupção do fornecimento do serviço indevidamente a partir de dezembro/2022. Afirma que, contudo, por não estar assistida por advogado, deixou de pleitear o restabelecimento da linha e a restituição dos valores pagos relativos às faturas posteriores a fevereiro/2023, apesar de a interrupção do fornecimento ter sido mantida. Pediu, então, a concessão de tutela de urgência para que fosse a ré compelida a restabelecer o serviço e que se abstivesse de vender a linha a terceiros e, ao final, a condenação da ré à restituição em dobro de R$ 289,65 pelas faturas de março a junho/2023 e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Sentença julgou pa
rcialmente
procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré na obrigação de restabelecer a linha telefônica de nº (27) 3396-2269 à titularidade da autora, com pleno fornecimento dos serviços contratados por ela; CONDENAR a ré à restituição em dobro à autora de R$ 289,65, totalizando R$ 579,30 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos), corrigidos monetariamente segundo o índice da CGJ/ES a partir da data de cada pagamento (Id. 28770832: R$ 71,89 - 20/04/2023; R$ 72,15 - 20/04/2023; R$ 73,72 - 05/06/2023; R$ 71,89 - 14/07/2023) e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação, a teor do que estabelecem a Súmula nº 43 do STJ e art. 405 do CC; e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento à autora de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).
”

Recurso interposto pela parte autora, pretendendo a reforma da sentença,
para que seja
a ilegalidade das cobranças do período que a linha foi suspensa e perdurou a cobrança e a majoração do dano moral.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

C
ito trecho:
“
Nesse contexto, é incontroversa a ausência da prestação do serviço, verificando-se que o débito que a ré afirma constar em aberto venceu em 01/09/2023, conforme telas sistêmicas juntadas com a defesa no Id. 31030405.
Entretanto, a autora afirma que, desde a interrupção do fornecimento do serviço de telefonia que gerou o ajuizamento da ação de nº 5003190-45.2023.8.08.0012, ocorrida em dezembro/2022, o serviço não foi restabelecido, o que revela que não foi o débito de R$ 70,83, vencido em 01/09/2023, o gerador dessa interrupção. Logo, na medida em que a sentença proferida naqueles autos considerou indevida a suspensão do serviço, eis que reconhecida a quitação das mensalidades, configurou-se a coisa julgada nesse tocante, de forma que a ré deveria tê-lo restabelecido. Com isso, não tendo a ré comprovado qualquer outra razão superveniente aos fatos já julgados para a manutenção do bloqueio, deixou de se desincumbir o ônus probatório que lhe cabia (art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC), fazendo a consumidora, portanto, jus ao restabelecimento da linha, com o regular fornecimento do serviço contratado. Nessa mesma toada, uma vez que a autora comprovou o pagamento das faturas de março a junho/2023 referentes à linha cancelada, merece guarida o pleito ressarcitório em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ademais, deve a ré ser responsabilizada por eventuais danos causados à autora, nos termos do art. 14 do CDC.
In casu
, é certo que o serviço de telefonia é essencial ao desenvolvimento de grande parte das atividades laborais e de socialização, superando o mero dissabor, pois trouxe à autora diversos percalços e frustração da expectativa da consumidora de ter o serviço contratado cumprido. Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).”

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

No caso concreto vemos as falhas recorrentes dos fornecedores para minimizar os prejuízos e dores da parte autora,
vemos que a parte autora após utilização da linha telefônica teve seu número desativado indevidamente.

Podemos verificar, que essas práticas das empresas não concedendo nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto as empresas demostram nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial e no caso até após a sentença judicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual entendemos pela majoração do dano moral.

Entretanto, após analisar com
atenção

a
os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável em relação ao dano sofrido, haja vista a desídia da ré em providenciar de imediato a solução para o consumidor.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, mantenho o quantum , por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC, contudo, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)